Tribunal: TJDFT
Processo: 0740011-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740011-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN VIEIRA DINIZ, MARCOS VINICIUS DUARTE AGRAVADO: VALERIA MARIA PEREIRA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IVAN VIEIRA DINIZ e MARCOS VINICIUS DUARTE em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos de cumprimento de sentença no 0704745-85.2020.8.07.0009 ajuizado por VALÉRIA MARIA PEREIRA PINHEIROS, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de id n. 194815170, tendo em vista que a parte exequente já regularizou a representação processual.” (ID n. 209777983, autos de origem) Os agravantes alegam que, na petição de ID n. 194815170 (autos de origem), “suscitaram irregularidade processual e consequente extinção do feito, pois embora o processo já tivesse transitado em julgado, não havia nos autos procuração outorgada da autora para a causídica que a representa.” (ID n. 64305199, p. 3) Sobreveio a decisão agravada pela qual indeferido o pedido de extinção do feito sob a justificativa de que a requerente já havia regularizado a representação processual. Os agravantes aduzem: “A ausência de apresentação do instrumento do mandato é aspecto relevante no âmbito do direito processual, conforme estabelece a norma no artigo 105 do Código do Código de Processo Civil: ‘A procuração geral para foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo (...)’. De igual forma, o artigo 104 do Código supracitado, impõe que embora o advogado tenha capacidade técnica para desenvolver o processo, não pode fazê-lo sem a procuração, salvo em casos de urgência ( )” (ID n. 64305199, p. 4) Enfatizam: “A demanda foi distribuída em 16 de abril de 2020, procuração só foi acostada nos autos em 14/05/2024, depois que os requeridos suscitaram a irregularidade processual, já em fase de execução, o que não justifica a decisão interlocutória que indeferiu o pedido.” (ID n. 64305199, p. 5) Afirmam: “Isto posto, a anulação de todos os atos praticados pela causídica sem outorga do requerente é uma consequência lógica, pois a falta de legitimidade macula a segurança jurídica e a ordem processual.” (ID n. 64305199, p. 6) Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo: “Os elementos evidenciam a probabilidade do direito dos agravantes, o perigo da demora na satisfação do presente pedido e o dano irreparável estão patentes, pois, em caso de prosseguimento do feito sem a atribuição do efeito suspensivo, permitirá a continuidade da execução e consequentemente os atos expropriatórios em desfavor dos agravantes.” (ID n. 64305199, p. 6) Por fim, requerem: “a) Seja reconhecida a irregularidade suscitada, por consequência a nulidade de todos os atos processuais praticados pela procuradora e consequentemente a extinção do feito; b) Seja concedido o efeito suspensivo, determinando a suspensão da execução até o julgamento final do presente agravo; c) Requer a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.” (ID n. 64305199, p. 7) Preparo recolhido (ID n. 64305201). Em razão de afastamento da Desa. Ana Maria Cantarino, os autos vieram-me em redistribuição (ID n. 64353263). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Os agravantes afirmam que “a demanda foi distribuída em 16 de abril de 2020, procuração só foi acostada nos autos em 14/05/2024, depois que os requeridos suscitaram a irregularidade processual, já em fase de execução” (ID n. 64305199, p. 5). Alegam que “a ausência de outorga pode levar à extinção do processo, já que a parte representada não pode ser vinculada a atos que não foram autorizados nos termos legais.” (ID n. 64305199, p. 5). Sem razão. Nos termos do art. 337, inciso IX do CPC, cabe ao réu alegar defeito de representação em preliminar de contestação. No entanto, trata-se de vício processual sanável em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, conforme o disposto no art. 76, CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.” Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ENCARGOS DEVIDOS ATÉ A IMISSÃO NA POSSE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A irregularidade na representação judicial da parte é vício sanável passível de regularização, nos termos do art. 76 do CPC. Regularizada a representação processual, não há falar em anulação de atos processuais. 2. Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. No caso concreto, a despeito de as partes litigantes da presente ação serem as mesmas da ação de despejo mencionada pelo apelante, as causas de pedir são distintas. Uma versou sobre a desocupação do imóvel locado. A outra pleiteia encargos locatícios inadimplidos. ( )” (Acórdão 1863155, 07230077820188070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO INFORMAL DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO DO PACTO. CULPA EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE - RÉU. NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS AJUSTADAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A imediata extinção do processo por irregularidade na representação só poderia vir a ser concretizada, como pretendido pelo réu, caso restasse plenamente demonstrado a inércia da parte autora em cumprir com a determinação de regularização no prazo assinalado pelo juiz de piso. É o que se depreende da análise conjunta do art. 76, § 1o, I do CPC/2015 com os princípios do contraditório, da vedação à decisão surpresa (art.10o CPC) e da cooperação (art. 6o, CPC/2015). No mais, tratando-se de um vício sanável, deveria ter sido alegado pela parte ré (interessada) na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 2. No mérito, entende-se que os réus, recorrentes, teriam dado causa ao rompimento do contrato, na medida em que teriam deixado de arcar com o preço do sinal, das parcelas remanescentes, e todas as demais despesas decorrentes da atividade da empresa. E, como não teriam assinado o contrato de cessão de cotas sociais, teriam deixado todas as pendências para serem custeadas pelas "antigas proprietárias", fugindo de suas responsabilidades negociais e morais. Nesse contexto, a monitoração por meio de câmeras eletrônicas e o impedimento de entrada dos funcionários dos adquirentes dentro do estabelecimento, pós confronto entre as partes, teriam ocorrido de modo legítimo, posto que no único e exclusivo intuito de impedir maiores prejuízos decorrentes da retirada não autorizada de utensílios e mobiliários. 3. Nos termos do artigo 927, do CC/2002, aquele que causar dano material a outro deve ser obrigado a reparar. 4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.” (Acórdão 1702586, 07067908620208070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. REPRESENTAÇÃO DA PARTE. IRREGULARIDADE SANEADA NO CURSO DO PROCESSO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURDÍDICA. INTERESSE DE INCAPAZ. ATUAÇÃO REGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL OU OBRIGATÓRIA DE BENS. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 377 DO STF. MODULAÇÃO DO STJ. ESFORÇO COMUM COMPROVADO. IMÓVEL FINANCIADO. SALDO DEVEDOR NA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. MEAÇÃO PROPORCIONAL. ALTERAÇÃO DE NOME. CABIMENTO. 1. Inexistindo impugnação específica dos fundamentos da sentença apelada acerca da orientação tomada a respeito da pretensão alimentar também em discussão na causa, não há como admitir o apelo nesse tópico, por ofensa ao princípio da dialeticidade a macular a regularidade formal do recurso, com base nos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC, sendo admitido, contudo, quanto ao exame da partilha uma vez presentes os correspondentes pressupostos recursais. 2. De acordo com o artigo 76 do CPC, a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte podem ser corrigidas no curso da demanda. Eventuais vícios a respeito dessas circunstâncias denotam a ocorrência de nulidade relativa a demandar simples saneamento, bastando que seja oportunizada a regularização do defeito verificado, o que restou satisfatoriamente atendido sem qualquer prejuízo processual. 3. A preliminar de nulidade processual acerca da atuação do Ministério Público é manifestamente improcedente, tanto pela verificação da regularidade da sua intervenção no feito, quando foi oportunizada sua interferência como fiscal da ordem jurídica, notadamente, quanto aos interesses do incapaz envolvido, como pela inexistência de alegação, formulada pelo próprio Órgão, de eventual prejuízo na sua participação (CPC, art. 279, §2o). ( )” (Acórdão 1348253, 07038272820188070017, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a irregularidade de representação não enseja, de imediato, a nulidade dos atos praticados ou a extinção do feito, devendo ser oportunizada a regularização. No caso em tela, a exequente acostou o instrumento de procuração aos autos após suscitado o defeito, antes de o juiz de 1o grau conceder prazo para sanar a irregularidade, nos termos do art. 76 do CPC (ID n. 196624914, autos de origem). Sendo assim, em observância ao art. 4o do CPC (princípio da primazia do mérito, da efetividade e da celeridade processual, incluindo a atividade satisfativa), não há que se falar, pelo menos no presente momento, em suspensão da execução por irregularidade de representação. Afastada a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora